Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727471-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: GERDANE MARIA DE OLIVEIRA, WILLIAM DA ROCHA MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 2122 COBRANÇA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0718524-05.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas CENSEC E CRC-JUD, nos seguintes termos (ID 130369026 dos autos de origem): “Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão estatal. Assim, observo que a verificação de existência de procurações e escrituras outorgadas em nome dos devedores poderá ser realizada por meios próprios pelo exequente, tendo em vista que os cartórios de notas tem natureza pública, sendo permitido o livre acesso. No mesmo sentido deve ser a orientação ara a obtenção de informações quanto à casamentos e regime de bens, uma vez que os cartórios de registro de pessoas em natureza pública, podendo o exequente diligenciar por meios próprios. Nesse passo, indefiro o pedido de pesquisa CENSEC e CRC-JUD formulado ao ID 127859229 . Assim, exauridas as possibilidades de pesquisa de bens do executado sem resultado, consigno ao exequente o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para informar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de extinção.”. Em suas razões recursais (ID 38412597), o agravante informa que foi ajuizada execução em desfavor dos agravados. Informa que já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens dos devedores. Alega que é cabível a consulta aos sistemas CENSEC e CRC-JUD, diante do esgotamento dos meios tradicionais disponíveis à agravante. Argumenta que as informações prestadas pelo sistema CENSEC não são disponibilizadas ao particular, mas somente ao juízo. Assevera a importância das pesquisas, que buscam procurações e escrituras outorgadas aos devedores, bem como o acesso ao CRC-Jud para encontrar bens penhoráveis. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para expedição de ofício ao CENSEC, visando obter informações sobre a existência de procurações, escritura públicas e formais de partilha em benefício dos devedores, bem como a pesquisa via CRC-JUD para obter informações sobre eventual casamento e regime de bens do devedor. Caso não seja o entendimento do juízo, que seja concedido efeito suspensivo para obstar que a execução seja extinta antes do julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRCJUD), instituída nos termos do Provimento no 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade reunir toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a consulta ao CRCJUD pode ser realizada pela própria parte credora, mediante o pagamento de custas e emolumentos conforme dispõem os arts. 12 e 13 do Provimento n.o 46/15 do CNJ. Vejamos: Art. 12. Os Oficiais de Registro Civil deverão, obrigatoriamente, atender às solicitações de certidões efetuadas por via postal, telefônica, eletrônica, ou pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei e, se existentes, pagas as despesas de remessa. Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. Assim sendo, em análise perfunctória, entendo que não cabe transferir ao Poder Judiciário consulta que pode ser adotada pela própria parte, mediante o pagamento de emolumentos. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao CENSEC, entendo que está presente, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. Vejamos. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC - visa interligar os cartórios extrajudiciais brasileiros que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de informações e dados, conforme prevê o art. 1o do Provimento n.o 18 do Conselho Nacional de Justiça. Com efeito, através do CENSEC é possível ter acesso às informações referentes à CESDI (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários) e CEP (Central de Escrituras e Procurações). Por outro lado, o referido provimento do CNJ prevê que os órgãos do Poder Judiciário terão acesso livre, integral e gratuito às informações acima mencionadas, mediante a informação do número do processo ou procedimento do qual é originada a solicitação, nos termos do art. 18, § 2o, da Provimento n.o 18, do CNJ. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que o acesso às informações contidas no banco de dado do CENSEC pode contribuir na localização de direitos ou bens que integram o patrimônio do devedor. Conjugado ao fato de que, em análise superficial, restou demonstrado o esgotamento de outras medidas possíveis para localizar bens dos devedores, no caso em comento. No mesmo sentido, transcrevo orientação da jurisprudência da 4o Turma do egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. CONSULTA AO CENSEC. CABIMENTO. 1. Não se vislumbra de que modo a proibição de o ora agravado dirigir venha a dar efetividade ao cumprimento da obrigação em tela, garantido a satisfação do crédito. Acrescente-se que o pedido de apreensão de passaporte do devedor revela-se desproporcional, podendo, inclusive ferir os seus direitos de personalidade. 2. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que dispõe incumbir ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 3. A requisição de informações ao CENSEC pelo Judiciário, com o intuito de localizar bens do devedor, é admitida em situações excepcionais, quando comprovado que se esgotaram todos os meios possíveis ao alcance do credor e típicas ao processo de execução. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1367939, 07519928920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA VIA CENSEC. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO ALCANÇADO POR NOVA CONSULTA AO SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A utilização da ferramenta CENSEC é limitada aos órgãos expressamente citados no artigo 19 do Provimento n. 18/2012, do Conselho Nacional de Justiça. 2. Demonstrado o interesse na intervenção judicial e constatado o esgotamento de outros meios possíveis ordinariamente utilizados para a busca de bens, impõe-se o deferimento da consulta requerida. 3. Mantido o indeferimento de expedição de ofício às fintechs, já que não há a demonstração de que a diligência requerida se revela útil para a satisfação do crédito perseguido. O fim pretendido pelo agravante pode ser alcançado através de nova consulta SisbaJud, em vista das novas funcionalidades e alargamento da abrangência do sistema. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1399954, 07211387820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Nesse contexto, verifico, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado quanto ao pedido de consulta ao sistema CENSEC na busca de bens dos executados. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a realização de consulta ao sistema CENSEC, visando localizar bens dos executados. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora